Tribunal: CARF
Processo: 13888.903304/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903304/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.727 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
TREBOL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO PARCIALMENTE COMPROVADO. PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO QUE DEVE SER PROCESSADO REGULARMENTE.
No caso dos autos o contribuinte comprovou a existência de saldo credor de
IRPJ. Assim, o processo deve voltar à origem para fins de verificação se tal
saldo não foi utilizado e, caso não utilizado, devem ser processadas e
homologadas as compensações, até o limite do crédito comprovado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para que os autos sejam devolvidos à DRF de origem, para que processe os
pedidos de compensação levando em consideração o crédito de saldo negativo efetivamente
comprovado, ainda não utilizado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito
processual habitual. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13888.903302/2009-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.725, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903304/2009-81
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903304/2009-81

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão do órgão julgador de
primeira instância administrativa, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente e manteve o Despacho Decisório, para não homologar a
compensação efetuada.
O pedido de compensação foi formulado pela Recorrente para compensar débito
de estimativa de IRPJ relativo ao período em questão, utilizando crédito informados no
PER/Dcomp como oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
O pedido de compensação foi indeferido por meio do Despacho Decisório, ao
argumento de que o crédito fiscal pleiteado já teria sido utilizado para quitação de outros débitos
do contribuinte, de modo que não restaria saldo disponível para compensação dos débitos
informados no PER/Dcomp.
Em face do referido despacho decisório a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:
- diante de diferenças apontadas no despacho decisório, verificou a necessidade de
retificar a DCTF, uma vez que havia informado, equivocadamente, na apuração do IRPJ valores
superiores ao efetivamente devido;
- inclusive, essa seria a origem do crédito informado no PER/Dcomp, do qual a
contribuinte teria utilizado a parcela na compensação do débito de estimativa mensal de IRPJ
referente ao período;
- a fim de comprovar a composição do saldo credor informado, trouxe os valores
de IRPJ apurados ao longo do ano de 2004 (ficha 11 da DIPJ), confrontando-os com os valores
recolhidos a título de antecipação (ficha 12 da DIPJ).
- ao final, requereu fosse julgada procedente a Manifestação de Inconformidade,
com a consequente homologação ao direito creditório pleiteado e pugnou pela juntada de novos
documentos, além dos que já haviam sido acostados à sua defesa administrativa.
Ao apreciar a defesa apresentada, a DRJ afastou as razões ali suscitadas,
proferindo o acórdão, cuja ementa segue sintetizada:
(i) Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(ii) Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido
Ademais, compulsando as razões de decidir constantes do acórdão da DRJ,
verificou-se que foi adotado, como fundamento para afastar o direito de creditório pleiteado, dois
argumentos principais, quais sejam: (i) a impossibilidade de utilizar os créditos oriundos de
pagamentos de estimativas de IRPJ, quando naquele mês foi recolhido valor de estimativa
superior ao imposto efetivamente devido, para a compensação de débitos tributários; e (ii) a
ausência de documentos hábeis a comprovar a apuração de Saldo Negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2004 que pudesse ser utilizado para compensar os débitos objeto do
PER/Dcomp ora analisado.
Contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Voluntário pela contribuinte,
reiterando os fundamentos da sua defesa. Afirmou, ainda, que seria ilegal a exigência de
documentos além dos que foram apresentados, tendo em vista a inexistência de norma legal que
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903304/2009-81

determine a apresentação do Livro Diário, Lalur, Balancetes, etc. Ademais, verificada a suposta
insuficiência de documentos, deveria a DRJ determinar as diligências junto ao contribuinte para
que fossem sanadas eventuais dúvidas existentes, e não simplesmente manter o impedimento da
recuperação dos valores que teria recolhido a maior. Ao final, pugnou pela juntada extemporânea
aos autos da cópia parcial do Livro Diário e do Livro de Apuração do Lucro Real, ambos
referentes ao ano-calendário de 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.725, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Inicialmente, é necessário definir se estaria correto o entendimento
adotado pela DRJ, no sentido de reclassificar a natureza do crédito
pleiteado pelo contribuinte, que fez o pedido com o fundamento em
“pagamento indevido e/ou a maior de IRPJ”, para considerá-lo como
crédito oriundo de Saldo Negativo.
Segundo as razões aduzidas no acórdão da DRJ, o indébito fiscal
pleiteado pelo contribuinte, que tem origem no pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal de IRPJ, seria incompatível com a legislação
tributária de regência. Sendo assim, a análise do direito creditório só seria
possível se fosse comprovadamente apurado pelo contribuinte Saldo
Negativo de IRPJ no mesmo período analisado, sendo este o crédito
eventualmente passível de utilização para formular o pedido de
compensação. Confira-se:
[...]
Por tudo isso, conclui-se que os “recolhimentos mensais por estimativa” a maior
efetuados durante o ano-calendário pela interessada não são pagamentos a maior
passíveis de compensação em cada mês, pois não representam créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda, conforme pressupostos definidos no
art. 170 do CTN e no art. 74, parágrafo 3°, da Lei 9.430/96, vez que a lei permite
a compensação de valor pago de tributo ou contribuição, quando este se referir à
modalidade de extinção de obrigação tributária, o que não abrange o
recolhimento por estimativa, por não significar extinção de obrigação tributária,
mas tão-somente antecipação a ser computada, ao final do período, na apuração
de eventual saldo negativo passível de repetição.
No caso em questão, o pedido formalizado em PER/DCOMP tem por objeto
suposto crédito do tipo “pagamento indevido ou a maior” de IRPJ-estimativa
mensal, código de arrecadação 2362. Sendo o objeto do pedido incompatível
com a legislação de regência, como acima demonstrado, há que se examinar a
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903304/2009-81

eventual apuração, pela contribuinte, de saldo negativo de IRPJ no período em
questão, que poderia indicar a existência de crédito líquido e certo passível de
compensação.
Em casos da espécie, a apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, está
na dependência da efetiva demonstração, pela requerente, do saldo negativo de
IRPJ apurado no final de cada período, uma vez que os recolhimentos do
imposto por estimativa e as retenções na fonte (IRRF) são considerados pela Lei
como antecipações do imposto devido (IRPJ). E tal demonstração se dá em
função dos valores declarados e efetivamente comprovados pela contabilidade e
outros documentos fiscais, conjuntamente, sendo a declaração de rendimentos, os
pagamentos por estimativa mensal e os informes de retenção apenas elementos
indicativos da apuração do tributo.
[...]
Como corolário do exposto, esta 5a Turma de Julgamento tem consignado que
em tema de restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com outros
tributos, ou com o próprio, cabe o atendimento de quatro premissas: 1a) a
constatação dos pagamentos a título de estimativas mensais ou das retenções; 2a)
a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções; 3a) a apuração do
indébito, fruto do confronto com o valor do imposto devido e, 4a) a observância
do eventual indébito não ter sido liquidado em outras compensações.
[...]
Em suma, caberia à recorrente trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas lastreadas em lançamentos contábeis comprobatórios da apuração
de saldo negativo de IRPJ, no período em questão, especialmente por se tratar de
pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que, nos termos do
artigo 7° do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, deve manter escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais.
E, no presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
documentação hábil, limitando-se às alegações acima referenciadas. As cópias de
DCOMP, DIPJ, DCTF e documentos de arrecadação. (Darf) juntadas à
impugnação, embora relevantes, mostram-se insuficientes à adequada instrução
probatória dos autos, nos temos acima.
[...]
De plano, afasta-se a alegação no sentido de que não é possível utilizar os
créditos oriundos de pagamentos de estimativas de IRPJ, quando naquele
mês foi recolhido valor de estimativa superior ao imposto efetivamente
devido, para a compensação de débitos tributários antes de encerrado o
período de apuração. Até porque se trata de matéria pacificada no âmbito
da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a teor
da Súmula CARF n° 84, de observância obrigatória por este colegiado,
por força da Portaria MF no 277/18:

Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).

Ademais, cabe destacar que a natureza precípua de todo e qualquer
crédito utilizado em PER/Dcomp é derivada de “pagamento indevido”,
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903304/2009-81

por força do art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN)1, em que pese
tenha a Receita Federal do Brasil convencionado classificá-lo como
“crédito de saldo negativo” para fins de transmissão dos PER/DComps:

CTN: Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do
seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
[...]
Lei no 9.430/1996: Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)

Dito isso, entendo que os argumentos da DRJ não são de todo
equivocados no que diz respeito à antecipação pagas por estimativa no
mês de dezembro e o saldo do IRPJ a pagar ou a restituir na Declaração
de Ajuste Anual. Explica-se:
O crédito de saldo negativo nada mais é, em síntese, que o confronto do
valor do tributo apurado e devido em 31 de dezembro com os
pagamentos efetuados a título de antecipação ao longo daquele ano-
calendário: se positivo, recolheu-se a menor; se negativo, recolheu-se a
maior.
Sendo assim, em se tratando de eventual excesso nos recolhimentos por
antecipação apurado no mês de dezembro, o indébito corresponderá a
eventual saldo negativo apurado no período, de modo que ele poderá ser
restituído ou compensado como pagamento a maior apurado decorrente
do ajuste anual configurado, em consonância com o artigo 6o, §1o, II, da
Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos analisados,
antes da alteração promovida pela Lei no 12.844/2013:

Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.

1 CTN: Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial
do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos: [...]

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903304/2009-81

No caso em comento é exatamente essa a situação da Recorrente. Prova
disso é que o valor total do crédito informado no PER/Dcomp (e-fls. 165)
corresponde ao montante de saldo de IRPJ a restituir apurado em 31 de
dezembro de 2004, declarado no campo 21 da Ficha 12 A da DIPJ (e-fl.
77). Confira-se:

Sendo assim, nos termos do acórdão proferido pela DRJ, o direito
creditório pleiteado no pedido de compensação deve ser analisado na
forma de saldo negativo.
Passado esse ponto, resta analisar se o saldo negativo apurado em
31/12/2004 foi efetivamente demonstrado pela Recorrente, a fim de
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903304/2009-81

verificar a certeza e liquidez referente ao direito creditório pleiteado, nos
termos do art. 170 do CTN.
Da análise detida dos autos, entendo que os elementos de prova
apresentados pelo contribuinte são suficientes para comprovar a apuração
e ocorrência de Imposto de Renda a restituir ao final do período de
apuração.
O valor de Imposto de Renda apurado no ano de 2004, foi de R$
2.024.367,34, somando-se a parcela relativa à alíquota de 15% e o
adicional de 10% (e-fl. 76). Confira-se:

Por sua vez, o valor recolhido a título de antecipações ao longo do ano-
calendário constituiu o montante de R$2.087.222,00, composto pela
soma do recolhimento das estimativas, no valor de R$2.080.863,21 (vide
os comprovantes de pagamento anexados às e-fls. 150 a 161), e do
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$6.359,01 (e-fl. 155):

Janeiro
130.442,42
R$
Fevereiro
249.353,00
R$
Março
199.734,03
R$
Abril
183.292,72
R$
Maio
163.536,18
R$
Junho
217.787,49
R$
Julho
180.359,69
R$
Agosto
182.764,27
R$
Setembro
169.740,68
R$
Outubro
173.851,34
R$
Novembro
79.262,21
R$
Dezembro
150.739,18
R$
IRRF
6.359,01

Total
2.087.222,22

Darfs - recol. Estimatimativas / IRRF
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903304/2009-81

Finalmente, registra-se a dedução registrada a título de Programa de
Alimentação ao Trabalhador (PAT), na linha no 05, da Ficha 12a, da
DIPJ, no valor de 5.500,76.
Feitas essas considerações, restou demonstrado que o Saldo de IRPJ a
restituir à Recorrente em relação ao ano-calendário de 2004 é exatamente
o valor do crédito fiscal informado no PER/Dcomp em referência:

Registra-se, nesse ponto, que em relação ao crédito oriundo de IRRF, não
é possível confirmar o seu aproveitamento, tendo em vista que o
contribuinte não comprovou o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Trata-se de matéria pacificada no Carf, nos
termos da Súmula no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Aplica-se a mesma lógica em relação à despesa com Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT, deduzida do valor do imposto
apurado. Assim, tendo em vista a ausência de prova apresentada pelo
contribuinte com relação à metodologia de apuração do PAT e de que
tais despesas foram efetivamente incorridas, não é possível reconhecer a
sua utilização na composição do Saldo Negativo do período.
Finalmente, ainda que não seja possível confirmar a totalidade da
composição do saldo negativo, diante da impossibilidade de se autorizar
o aproveitamento do crédito de IRRF e de se confirmar a dedução dos
valores gastos com o PAT no caso em comento, a simples confrontação
dos valores recolhidos por meio dos DARFs a título de antecipação por
estimativa já são suficientes para comprovar a ocorrência de saldo credor
de IRPJ no montante de R$56.495,87, valor ainda muito superior ao
débito que se pretendeu compensar por meio da Dcomp analisada.
Diante do exposto, e, para que não se alegue supressão de instância, voto
no sentido de DAR provimento PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
que os presentes autos sejam devolvidos à DRF de origem, para que
processe os pedidos de compensação levando em consideração o crédito
de saldo negativo efetivamente comprovado, ainda não utilizado,
retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual.
É como voto.

IRPJ apurado (1)
2.024.367,34
R$
PAT (2)
5.500,76
R$
recol. de estimativa mensal (3)
2.080.863,21
R$
IRRF (4)
6.359,01
R$
IRPJ devido (5=1-2-3-4)
68.355,64
-R$
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903304/2009-81

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para que os autos sejam devolvidos à DRF de origem, para que processe os
pedidos de compensação levando em consideração o crédito de saldo negativo efetivamente
comprovado, ainda não utilizado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito
processual habitual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital